Tribunal: STF
Processo: Rcl 43133
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul e outro, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 20525-03.2015.5.04.0305.
     Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
     Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)
     No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido:
    “Sustenta o reclamante ter sido contratado pela primeira reclamada, MOBRA Serviços de Vigilância LTDA., mas prestou serviços para a segunda - Estado do Rio Grande do Sul, e terceira - Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, que aproveitavam a mão de obra daquela. Refere que a primeira reclamada não cumpriu com as obrigações decorrentes do contrato de trabalho, o que revela a existência de culpa in vigilando por parte da tomadora e implica em sua responsabilidade subsidiária. Argumenta que a existência de processo licitatório não isenta a tomadora de culpa, pois necessária a fiscalização mesmo após a contratação. Menciona que não há nos autos comprovantes da fiscalização efetiva por parte da segunda e terceira reclamadas, bem como que a mera juntada dos comprovantes de pagamentos de salários não comprova tal fiscalização, prova disto é que a primeira reclamada deixou de adimplir corretamente suas obrigações contratuais.
    Analiso.
    O autor foi contratado pela primeira reclamada (MOBRA Serviços de Vigilância LTDA.) para prestar serviços em benefício da segunda e terceira reclamadas (Estado do Rio Grande do Sul e Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha), na função de vigilante. A prestação de serviços restou comprovada pelos documentos juntados pela empregadora, como registros de horário e recibos de pagamento. Não tem direito ao reconhecimento do vínculo de emprego com estas, porém nada impede que se configure a existência de responsabilidade subsidiária pelos haveres desse trabalhador.
    A responsabilidade subsidiária do Estado do Rio Grande do Sul decorre da aplicação do princípio da culpa in vigilando e do entendimento jurisprudencial constante na Súmula nº 331, itens IV e V, do TST, a seguir transcritos: (…)
    A responsabilização é consequência da negligência do contratante quando deixa de cumprir um dos deveres previstos contratualmente, o de fiscalizar o contratado, ao se omitir e faltar com a necessária vigilância. Essa proposição mais se reforça pela exigência de prévia licitação, procedimento administrativo através do qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa ao contrato de seu interesse e que tenha por objeto obra, serviço, compra, alienação, concessão, permissão e locação. Justamente porque lida com o interesse coletivo, tem o dever de zelar e de fazer cumprir os contratos que firma, de modo a não haver prejuízo ou dano.
    Embora à época da contratação a empresa prestadora dos serviços aparentasse idoneidade, este fato, por si só, não dispensa o tomador de serviços de fiscalizar a contratada quanto ao cumprimento de suas obrigações contratuais com relação aos respectivos empregados.
    No caso concreto, o Estado tomador do serviço não demonstrou ter realizado qualquer procedimento de fiscalização que a lei exige e que, pela jurisprudência, poderia eximi-lo da culpa. Embora tenha juntado documentos relativos ao contrato de trabalho celebrado entre o reclamante e sua empregadora, os mesmos não abarcam todo o período contratual, além de não se mostrarem suficientes para afastar a culpa in vigilando do órgão da Administração Pública.
    Assim, a condenação, na qualidade de responsável subsidiário, decorre da culpa in vigilando, presente que, embora à época da contratação a empresa prestadora dos serviços aparentasse idoneidade, fato que afasta, em tese, a culpa in eligendo, cabia ao contratante fiscalizar a contratada, no decurso da execução do contrato administrativo, quanto ao cumprimento de suas obrigações contratuais com relação aos seus empregados, ônus do qual não se desincumbiu.
    Esse entendimento não contraria o disposto no art. 71 da Lei nº 8.666/93 e seus parágrafos. O primeiro desses parágrafos, ao dispor que A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, parece não admitir a responsabilidade subsidiária imposta pela referida Súmula. Não se trata aqui, no entanto, de transferir pura e simplesmente à administração pública os encargos trabalhistas não adimplidos pela contratada, mas, sim, desde que contra ela tenha sido ajuizada a ação, e, somente nesta hipótese, não atendendo a contratada ao comando sentencial, arcar com esta obrigação. (...)
    Por esses motivos, tem-se que não vinga a alegada ofensa aos dispositivos legais e constitucionais invocados.
    Com relação ao desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 do STF, a qual estabelece que "viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte", vale transcrever trecho do acórdão proferido por esta Turma, noutra composição:
    De outro lado, não se verifica violação da Súmula Vinculante nº 10 pela consideração da constitucionalidade do inciso IV da Súmula 331 do TST. Isso porque não se trata de declaração direta, ou indireta sobre a inconstitucionalidade de norma, pelo contrário, pelo respaldo dado à Constituição Federal, é que foi atribuída responsabilidade ao recorrente (TRT da 4ª Região, 8a. Turma, 0000118-64.2010.5.04.0009 RO, em 25/08/2011, Juíza Convocada Maria Madalena Telesca - Relatora. Participaram do julgamento: Desembargador Denis Marcelo de Lima Molarinho, Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo)
    Diante de todo o exposto, as recorridas são responsáveis subsidiárias pelas obrigações trabalhistas inadimplidas e reconhecidas como devidas na presente ação, de acordo com os períodos de responsabilidade da contratualidade.” (DOC 16
    Ora, me parece que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados. 
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
     Ministro Gilmar Mendes
     Relator
      Documento assinado digitalmente